Tribunal: TJDFT
Processo: 0006902-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Desobediência. Direção de veículo automotor sem habilitação com perigo de dano. Depoimento de policiais.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 – O descumprimento à ordem de parada de veículo, ordenada por policiais militares, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência.
3 - Dirigir veículo automotor, sem habilitação, em alta velocidade, vindo a colidir com três veículos, oferecendo perigo concreto à segurança das pessoas, caracteriza o crime do art. 309 do CTB.
4 – Apelação não provida.